Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706235-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ellys Christina Bahiense de Moraes Agravado: Clayton Gonçalves de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellys Christina Bahiense de Moraes contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos no 0709839-83.2021.8.07.0007, assim redigida: “Em que pese a manifestação contrária da parte autora quanto a realização de audiência de conciliação, é manifesta a intenção do executado no pagamento do débito mediante a realização de acordo, tendo inclusive realizado depósito de parte do valor executado nos presentes autos. A prática forense mostra o processo no rito executivo ser inúmeras vezes infrutífero, perdurando por anos a fio sem a localização de nenhum bem a ser penhorado. Ademais, a legislação estabelece ser dever do Juiz estimular a conciliação entre as partes, sobretudo quando latente a intenção de uma delas em transacionar. Diante disso, mantenho a audiência de conciliação designada para o dia 02/04/2024, às 17 horas. Sem prejuízo, expeça-se imediatamente alvará eletrônico dos valores depositados aos autos em favor da parte autora (R$ 27.501,04 - ID 182612555). Observem-se os dados bancários informados ao ID 185155019. Após, intime-se a parte autora para juntar planilha atualizada do débito, com o decote dos valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias. Com ou sem a manifestação do exequente, aguarde-se a realização da audiência. Publique-se”. (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55950890), em síntese, a conciliação deve ser estimulada, mas não imposta às partes. Aduz também que, não tendo ocorrido o pagamento do valor integral alusivo ao crédito vislumbrado na origem, deve ser determinado o prosseguimento do curso do processo pelo Juízo singular. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reformado o ato decisório impugnado e determinado o prosseguimento das medidas constritivas na origem. Foram devidamente trazidos aos autos a guia de recolhimento do valor relativo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 55950893) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar se o Juízo de origem decidiu de modo correto ao indeferir o prosseguimento do curso das medidas constritivas, na origem, e ao determinar a designação de audiência de conciliação. No presente caso não está demonstrada a presença do requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário para a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois os elementos factuais trazidos aos autos indicam que o devedor efetivou o pagamento de 30% (trinta por cento) do valor alusivo ao crédito perseguido na origem e a audiência de conciliação foi designada para data próxima, a saber, o dia 2 de abril de 2024. Mesmo que a audiência seja infrutífera, ou que algumas das partes não compareça ao ato, será possível requerer a continuidade do curso do processo, na origem, para a satisfação do crédito pretendido pelo credor. A propósito, observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO. NÃO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. 2. Constata-se que não houve omissão ou erro por parte do ilustre Magistrado de origem, uma vez que a tutela de evidência pressupõe a oitiva da parte contrária. 3. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. No caso dos autos, não resta demonstrado risco ou alegação de perigo de demora do provimento jurisdicional. Logo, incabível o deferimento da antecipação de tutela pleiteada. 5. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão no 1806995, 07288427420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024.) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator